Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA DE COLETIVOS. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e procedente o pedido reconvencional em ação de conhecimento proposta em desfavor de empresa de transporte, com litisdenunciação à companhia de seguros, visando à reparação de danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente de trânsito em que se envolveu o apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença proferida.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviço de transporte de pessoas (CDC, art. 14).
5. Para a configuração do dever de indenizar, é necessário que não se configure qualquer das excludentes de responsabilidade civil pelo ato supostamente ilícito causado no trânsito (CDC, art. 14, § 3o).
6. As provas nos autos indicam a culpa exclusiva da vítima, ora apelante, que ao empreender manobra perigosa ao imprimir velocidade e se posicionar à frente do ônibus em movimento, provocou a colisão traseira em seu veículo.
7. Ausente o dever de indenizar pela empresa apelada, tendo em vista não ter havido ato ilícito por parte do apelado e a configuração da culpa exclusiva da vítima.
8. Caso em que, aliado à culpa exclusiva do apelante constatada, sobressai manifestamente devido o ressarcimento pelo dano material sofrido no veículo da empresa apelada, na medida em que incontroversas e confessas as demais avarias nele provocadas pelo próprio apelante ao atacar com um martelo/machado o ônibus que estava parado. Nenhuma injustiça há como tese defensiva a ser acolhida como apta a afastar o pedido reconvencional, porquanto em evidente descompasso com a responsabilidade civil atraída ao apelante decorrente do ato ilícito por ele praticado (art. 186 c/c art. 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, caput e § 3o, art. 17; CPC, art. 373, I; CC, art. 186, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.355.144/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/6/2024, p. 12/6/2024.